Tribunal: TJBA
Processo: 8059789-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059789-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
INCOMPETÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
n.º
8059789-36.2024.8.05.0000
, tendo como
Impetra
nte
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

e
Impetrado

JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
EXTINGUIR O PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
,
pelas
razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR